Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme se extrai do art. 906, parágrafo único, do CPC; art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT; e art. 5o, inciso I, da Portaria Conjunta n.o 48/2021, mostra-se possível a substituição de mandado/alvará de levantamento pela transferência eletrônica de valores depositados judicialmente.
2. Inexistem impedimentos à substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica de valores a contas bancárias indicadas pelo próprio credor, destinadas a procuradores com poderes para receber e dar quitação.
3. A pretendida transferência de valores, em substituição ao alvará de levantamento, objetiva conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito ao credor, em primazia ao princípio da cooperatividade, evitando-se, ainda, deslocamentos desnecessários a locais de aglomeração, especialmente diante do quadro da Pandemia.
4. Recurso conhecido e provido.